Tribunal: TJDFT
Processo: 0732313-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732313-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI - ME, SIMONE B. M. COELHO - ME, SIMONE BORGES MARTINS AGRAVADO: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas SIMONE BORGES MARTINS COELHO RESTAURANTE EIRELI – ME, SIMONE B.M. COELHO – ME e SIMONE BORGES MARTINS em face da decisão ID 103107845 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS DE BRASÍLIA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para permitir que o patrimônio da sócia SIMONE BORGES MARTINS e empresa individual SIMONE B. M. COELHO ME igualmente responda pela obrigação objeto de execução. Requer o conhecimento do presente recurso e a revogação da decisão interlocutória para indeferir novamente a desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. DECIDO. Embora as agravantes requeiram ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxeram em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora